Tribunal: TCU
Processo: 039.602/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU a realização de auditoria com o objetivo de " apurar a qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Municipal de Contagem".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) consubstanciada no Requerimento 508/2023-CFFC, encaminhado a este Tribunal pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC-CD), mediante o Ofício 322/2023/CFFC-P, de 29/11/2023 (peça 3), por meio do qual requereu a realização de fiscalização no Hospital Municipal de Contagem/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar, em caráter excepcional, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para atendimento da presente Solicitação, contados a partir de 28/5/2024; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao Requerimento 508/2023-CFFC, que o objeto desta SCN está sendo tratado no âmbito do TC Processo 020.703/2023-6 , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, que cuida de auditoria com o objetivo de avaliar a transparência dos recursos federais repassados a Organizações Sociais e entidades congêneres, inclusive Serviços Sociais Autônomos, no âmbito do Sistema Único de Saúde; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como cópia da instrução à peça 17, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) para prosseguimento do feito.